Tribunal: TJMT
Processo: 1039688-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039688-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICATIVO WHATSAPP. PERFIS FALSOS. USO INDEVIDO DE IMAGEM PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO APÓS NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando à exclusão de perfis fraudulentos no WhatsApp, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.000,00 a título de multa cominatória, em razão da utilização indevida da imagem profissional da autora para aplicação de golpes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder por danos relacionados ao aplicativo WhatsApp; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços apta a ensejar dano moral e se o valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente integra o mesmo grupo econômico da empresa responsável pelo WhatsApp, respondendo solidariamente perante o consumidor, sendo legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

4.

A responsabilidade do provedor de aplicações de internet se configura quando, após notificação específica, deixa de adotar providências para remover conteúdo ilícito, conforme art. 19 do Marco Civil da Internet.

5.

A manutenção de perfis fraudulentos após notificações extrajudiciais e ordem judicial caracteriza omissão e falha na prestação de serviços.

6.

A utilização indevida da imagem de profissional para fins fraudulentos viola direitos da personalidade e compromete sua reputação, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando excessivo diante das circunstâncias do caso.

8.

A multa cominatória é devida diante do descumprimento parcial da ordem judicial, cumprindo função coercitiva e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

9.

A exclusão dos perfis fraudulentos é medida necessária para cessar a lesão e prevenir novos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente por serviços digitais prestados ao consumidor. 2. O provedor de aplicações de internet responde por danos quando, após notificação específica, não remove conteúdo ilícito. 3. A utilização indevida de imagem profissional em contexto fraudulento configura dano moral presumido. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando excessivo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A multa cominatória é cabível em caso de descumprimento de ordem judicial para remoção de conteúdo ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 25, §1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1047554-54.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, R$ 2.000,00 de multa cominatória e determinando a exclusão de perfis fraudulentos no aplicativo WhatsApp, id. 320296446.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente sua ilegitimidade passiva para responder por questões relacionadas ao aplicativo WhatsApp, alegando que este pertence à empresa WhatsApp LLC, sediada nos Estados Unidos. Argumenta inexistir falha na prestação de serviços, tratando-se de ato exclusivo de terceiros, e questiona o valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução ou afastamento. Sustenta ainda a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas e o descabimento da multa cominatória.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a recorrente integra o mesmo grupo econômico da WhatsApp, sendo parte legítima para responder solidariamente pelos danos. Defende a configuração de dano moral in re ipsa pela utilização indevida de sua imagem profissional e a manutenção integral da condenação.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o aplicativo WhatsApp seja operado pela empresa WhatsApp LLC, é notório que a recorrente integra o mesmo grupo econômico Meta, respondendo solidariamente perante o consumidor brasileiro, conforme estabelece o artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do Facebook Brasil para responder por demandas relacionadas ao WhatsApp, considerando a unidade empresarial e a impossibilidade de se exigir do consumidor que busque no exterior a empresa responsável.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços e se o valor fixado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, restou demonstrado que terceiros criaram perfis falsos no aplicativo WhatsApp utilizando a imagem e dados profissionais da recorrida para aplicar golpes (ids. 320296417/320296424). Embora a criação inicial dos perfis fraudulentos constitua ato de terceiros, a responsabilidade da recorrente se configurou pela omissão em adotar providências eficazes após ser notificada do problema, tanto extrajudicialmente quanto por determinação judicial (ids. 320296426/320296427 e 320296428).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que os provedores de aplicações de internet respondem pelos danos quando, após notificação judicial específica, não adotam as medidas necessárias para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, conforme previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou a existência dos perfis fraudulentos e os prejuízos decorrentes de sua utilização. A utilização indevida da imagem de uma advogada em exercício profissional, com finalidade fraudulenta, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral pela violação aos direitos da personalidade e comprometimento da confiança essencial à atividade profissional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIS FALSOS EM REDES SOCIAIS. FACEBOOK E WHATSAPP. GRUPO ECONÔMICO META. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por demandas envolvendo o WhatsApp resta configurada em razão da integração ao mesmo grupo econômico (Meta), conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT. 2. A criação de perfis falsos utilizando indevidamente a imagem da vítima para aplicação de golpes, mantidos ativos mesmo após múltiplas denúncias e ordem judicial, caracteriza falha na prestação de serviços do provedor de aplicações de internet. 3. O descumprimento parcial de ordem judicial específica para remoção de perfis fraudulentos (cumprimento apenas no Facebook, mas não no WhatsApp) configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil. 4. O dano moral decorrente da utilização indevida da imagem em contexto criminoso é presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido, especialmente quando envolve profissional que depende da reputação para exercer sua atividade. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa. 6. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença. (N.U 1047554-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)”.

Quanto ao valor da indenização, embora reconheça a configuração do dano moral, entendo que o montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento ilícito.

Assim, considero adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar a recorrida pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente.

Mantenho a condenação ao pagamento da multa cominatória de R$ 2.000,00, pois restou demonstrado o descumprimento da ordem judicial, com alguns perfis permanecendo ativos mesmo após o prazo concedido na liminar. A multa cumpre sua função coercitiva e pedagógica, sendo necessária para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Confirmo também a determinação de exclusão dos perfis fraudulentos ainda ativos, medida necessária para cessar a lesão e prevenir novos danos.

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026